Tribunal: STF
Processo: HC 200463
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauricio Braga da Costa Barboza, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 650.222/RJ.
    O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade de todos os atos processuais diante da não declaração de suspeição por desembargadora que teria pré julgado a causa quando da apreciação de habeas corpus deduzido anteriormente à interposição da apelação.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente.
    No mérito, pleiteia o reconhecimento da 
    “suspeição com fundamento no artigo 254, inciso I, do CPP, ou, alternativamente, no artigo 145, inciso IV do CPC c/c art. 3º do CPP da Desembargadora Relatora Giselda Leitão, e, por conseguinte, a decretação da nulidade de todos os atos processuais relativos à ação penal nº 0242656-19.2019.8.19.0001, e expedição de Alvará de Soltura”.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente que, embora autuado como autoridade coatora o Relator do HC nº 629.861/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, as razões da inicial e os documentos que a instruem indicam que o ato coator decorre da decisão indeferiu liminarmente o HC nº 650.222/RJ. 
    Nesse sentido, procedo a análise dessa impetração considerada a controvérsia posta a partir do que decidido no HC nº 650.222/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Feito esse registro, anoto que se trata de decisão segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu de plano a inicial do referido habeas, uma vez que não veio instruído com os documentos comprobatórios da tese sustentada pelo impetrante. 
    Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 
    Como se verifica, este Supremo Tribunal tem assentado a impossibilidade de, em exame per saltum, apreciar questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas (v.g. HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). Portanto, o entendimento emanado daquela Corte no ato ora impugnado não vulnera a jurisprudência da Corte.
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 650.222/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria , DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, no que tange ao pretendido reconhecimento de suspeição de desembargadora que teria participado do julgamento da apelação, ante alegado pré julgamento da causa quando de apreciação de anterior habeas corpus perante o mesmo Tribunal local, anoto precedente deste STF contrário ao pretendido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS: IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    1. Nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal, não se preceitua ilegalidade em razão de ter exercido a função de Corregedor Regional da Justiça Federal da Segunda Região em processo administrativo instaurado em desfavor do Recorrente e a jurisdição no julgamento das referidas medidas judiciais. 
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de criação pela interpretação de causas de impedimento e suspeição. Precedentes. 
    3. Recurso ordinário a qual se nega provimento.” (RHC nº 131.735/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 17/5/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Determino à SEJ que providencie a correção da autuação para fazer constar o Relator do HC nº 650.222/RJ como autoridade coatora. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente.